Tribunal: TJPA
Processo: 0003292-41.1996.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003292-41.1996.8.14.0301

APELANTE: BANCO SISTEMA S.A

APELADO: COMERCIO E NAVEGBAIXO AMAZONAS LTDA, MAURO JORGE HAMOY, ELEONORA BARROS HAMOY

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 – INAPLICABILIDADE IMEDIATA DAS REGRAS DO CPC/2015 – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO – DECISÃO SURPRESA – NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Aplica-se a prescrição intercorrente aos feitos executivos regidos pelo CPC/1973, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1.604.412/SC.

2. Entretanto, a decretação da prescrição intercorrente exige a prévia intimação do credor para que possa se manifestar sobre o tema, sob pena de nulidade da decisão por violação ao contraditório e configuração de decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC/2015.

3. No caso concreto, não houve a concretização da intimação da parte exequente antes da prolação da sentença extintiva, não obstante constasse dos autos endereço atualizado da parte, o que compromete o devido processo legal.

4.
Reconhecida a nulidade da sentença por ausência de intimação da parte interessada, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que sejam adotadas as providências processuais cabíveis
, visto que latente o prejuízo processual ocasionado pelo ato jurisdicional.

5.
Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o re
torno dos autos ao juízo do primeiro grau
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003292-41.1996.8.14.0301

APELANTE: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A

APELADOS: COMERCIO E NAVEGBAIXO AMAZONAS LTDA,
MAURO JORGE HAMOY E ELEONORA BARROS HAMOY

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A

em face da sentença proferida pelo Juízo da
4ª
Vara
Cível
e Empresarial da

Comarca de
Belém
nos autos Ação de Execução movida em face de
COMERCIO E NAVEGBAIXO AMAZONAS LTDA, MAURO JORGE HAMOY
e
ELEONORA BARROS HAMOY

A inicial foi proposta em
18
/03/
1996
(ID.

12875350
).

A citação do polo demandado ocorreu em 20/05/1996 (ID.
12875351 - Pág. 17
).

Em 11/08/2014 o juízo singular proferiu despacho ordenando que a parte autora recolhesse as custas processuais, sob pena de extinção da lide (ID.
12875355 - Pág. 12
).

Sentença prolatada, o magistrado singular JULGOU EXTINTO O PROCESSO, em razão de considerar ocorrido a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO
(ID.

12875355 - Pág. 15
).

Apelação apresentada pela demandante (ID.
12875355 - Pág. 18
), onde argumenta que a sentença merece reforma integral e que seja determinado o retorno do feito em piso. Nesse sentido, alude que
não teria ocorrido a prescrição intercorrente, vide inércia imputada ao próprio mecanismo do poder judiciário. Não obstante, afirma que não fora intimada para se manifestar da suposta prescrição antes da prolação da sentença, motivo pelo qual teria
suportado uma decisão surpresa.

Contrarrazões não foram apresentada
s
(ID.
12875360
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003292-41.1996.8.14.0301

APELANTE: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A

APELADOS: COMERCIO E NAVEGBAIXO AMAZONAS LTDA, MAURO JORGE HAMOY E ELEONORA BARROS HAMOY

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Em sede recursal, voltou-se as apelantes contra sentença que declarou extinta sua pretensão em razão da prescrição intercorrente.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De antemão, percebe-se que o debate recursal circunda situação
processual

ocorrida
sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973
. Nesse caminho, conforme a particularidade do caso, nota-se também que a sentença fora proferida sob a égide do CPC/73.

Sobre essa situação e com o intuito de elucidá-la, fundamental observar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de Incidente de Assunção de Competência processado no REsp nº 1.604.412/SC. Conforme o entendimento vinculativo, aplica-se em casos análogos a prescrição intercorrente em nas causas regidas pelo CPC/73. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes
: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo
ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)
.
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório
. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018,
DJe
de 22/8/2018.)

Desta jurisprudência elucidativa, inclusive no que toca a imprescindibilidade
da intimação d
a parte
autora
para
se manifestar acerca da
suposta

prescrição

intuída
pelo juízo
, verifica
-se dos autos que

a parte autora não fora intimada para que se
manifestasse para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. Justamente por isso, e conforme os termos no julgado IAC nº 001 do STJ (REsp nº 1604412/SC), factível que a sentença merece ser declarada nula, vide que fora proferida sem oportunizar a parte se manifestar acerca de tema central da decisão, em dissonância ao princípio da vedação da decisão surpresa.
Nesse contexto, importa ainda mencionar que havia nos autos endereço atualizado da parte.

Não obstante a tudo isso, faz-se importante notar que a lide permaneceu em piso por 8 (oito) anos mesmo após a prolação da sentença ora examinada e com apelação cível interposta nos autos, fazendo-se crível a tese de que a demora examinada decorreu de morosidade do órgão jurisdicional.

Sendo assim, merece acolhida a pretensão recursal para que seja reconhecida a nulidade da sentença,
vide que prolatada em dissonância ao previsto no art. 10 do CPC/2015.

Assim, e por todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para que os autos retornem a piso para regular diligências.

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025